Tribunal: STF
Processo: ARE 884325
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR SUCROALCOOLEIRO. DANO. PREJUIZO ECONÔMICO. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Não procedem as alegações de erro de fato e de premissa. O acórdão recorrido não se fundou em perícia de outro processo para concluir pela inexistência de prova do prejuízo alegado, pelo contrário, manteve a conclusão esposada pelo juízo sentenciante.



    3. Divergir da conclusão do acórdão recorrido quanto à inocorrência de prejuízo sofrido pela empresa em razão da política de preços imposta pelo Governo Federal, requer o reexame do contexto fático da causa, o que, sabidamente, é impossível em sede extraordinária, diante do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. A definição de efetivo prejuízo econômico foi extensamente examinada no acórdão embargado, no qual foi consignado que o dano da ação estatal reside na imposição de preço abaixo do custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento, e não na simples fixação de preço abaixo do custo médio. Não há qualquer obscuridade relativamente ao tema.



    5. O exame do tema alusivo ao termo final das indenizações, com base na Lei 4.870/1965, requer a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o recurso extraordinário no ponto.



    6. O acórdão embargado destacou a imprescindibilidade da prova da relação de causalidade entre a norma de direção invocada como causadora de prejuízo econômico e a materialidade deste, a fim de apurar a indenizabilidade de eventual dano.



    7. O acórdão embargado também consignou que os acórdãos das instâncias a quo “limitaram-se a reconhecer que o regime da responsabilidade civil do Estado prescinde da demonstração da licitude da conduta, mas exige comprovação do dano”, concluindo que, por não ter sido comprovada a diminuição in concreto do bem jurídico da demandante, não seria possível reconhecer a responsabilidade da União.



    8. No julgamento do RE 422.941, esta Corte não definiu os critérios para a qualificação jurídica do dano que daria ensejo à indenização. 



    9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão-somente para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.